Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil durante o trâmite do processo, pois tal circunstância não elide a obrigação do genitor em pagar os alimentos. Quando ajuizada a ação, as necessidades do filho eram presumidas e está demonstrado que o Autor se encontra em pleno processo de formação acadêmica para inserção no mercado de trabalho e reside com a mãe, de forma que comprova a necessidade de continuidade do pensionamento.
3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
4. A limitação temporal da verba alimentar até a conclusão do curso pelo Requerente ou até que ele atinja 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro, encontra fundamento na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça.
5. Apelação conhecida e não provida.